Tribunal: TJES
Processo: 0000740-14.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento pelo emprego da arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006), à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa alegou, em suas razões recursais, nulidade da prova por violação de domicílio e cerceamento de defesa por ausência de realização de exame datiloscópico. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no mesmo sentido do parecer da Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova decorrente de ingresso policial não autorizado em domicílio; (ii) verificar se a ausência de exame datiloscópico constitui cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ingresso policial no domicílio é considerado lícito quando fundado em elementos objetivos que revelem a existência de situação de flagrante delito, como ocorre em crimes permanentes, a exemplo do tráfico de drogas. No caso, a entrada na residência decorreu de informações previamente obtidas sobre o envolvimento do réu com o tráfico e sua condição de evadido do sistema prisional, corroboradas por sua presença na janela do imóvel e por mandado de prisão em aberto, o que legitima a ação policial.

4- A atuação dos policiais não configura "pescaria probatória", pois foi precedida de denúncia específica e direcionada. Ademais, os próprios militares afirmaram que o réu indicou o local de armazenamento das drogas e das armas, reforçando a configuração do flagrante.

5- Não há cerceamento de defesa decorrente da ausência de realização de exame datiloscópico, uma vez que o pedido formulado em resposta à acusação não foi reiterado nas alegações finais, configurando preclusão. Além disso, não foi demonstrado prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

6- A cadeia de custódia foi devidamente observada, inexistindo qualquer indício de adulteração da prova ou quebra de sua rastreabilidade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2- A ausência de exame datiloscópico não enseja nulidade processual quando não reiterada tempestivamente nem demonstrado prejuízo à defesa.

3- A quebra da cadeia de custódia exige prova concreta de risco de adulteração do vestígio, não se presumindo a partir da simples ausência de diligência requerida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158, 563; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 828.903/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024, DJEN 10.12.2024;
STJ, AgRg no HC 612.972/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021;
STJ, AgRg no HC n. 825.126/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000740-14.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON RODRIGUES DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento pelo emprego da arma de fogo (art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006), à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa alegou, em suas razões recursais, nulidade da prova por violação de domicílio e cerceamento de defesa por ausência de realização de exame datiloscópico. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no mesmo sentido do parecer da Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da prova decorrente de ingresso policial não autorizado em domicílio; (ii) verificar se a ausência de exame datiloscópico constitui cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ingresso policial no domicílio é considerado lícito quando fundado em elementos objetivos que revelem a existência de situação de flagrante delito, como ocorre em crimes permanentes, a exemplo do tráfico de drogas. No caso, a entrada na residência decorreu de informações previamente obtidas sobre o envolvimento do réu com o tráfico e sua condição de evadido do sistema prisional, corroboradas por sua presença na janela do imóvel e por mandado de prisão em aberto, o que legitima a ação policial.

4- A atuação dos policiais não configura "pescaria probatória", pois foi precedida de denúncia específica e direcionada. Ademais, os próprios militares afirmaram que o réu indicou o local de armazenamento das drogas e das armas, reforçando a configuração do flagrante.

5- Não há cerceamento de defesa decorrente da ausência de realização de exame datiloscópico, uma vez que o pedido formulado em resposta à acusação não foi reiterado nas alegações finais, configurando preclusão. Além disso, não foi demonstrado prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP.

6- A cadeia de custódia foi devidamente observada, inexistindo qualquer indício de adulteração da prova ou quebra de sua rastreabilidade, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1- A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2- A ausência de exame datiloscópico não enseja nulidade processual quando não reiterada tempestivamente nem demonstrado prejuízo à defesa.

3- A quebra da cadeia de custódia exige prova concreta de risco de adulteração do vestígio, não se presumindo a partir da simples ausência de diligência requerida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158, 563; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 828.903/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024, DJEN 10.12.2024;
STJ, AgRg no HC 612.972/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021;
STJ, AgRg no HC n. 825.126/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON RODRIGUES DA CRUZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que o condenou pela prática do crime do art. 33,
caput
c/c art. 40 inciso IV da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante Leonardo alega nulidade da prova por violação de domicílio, bem como nulidade da sentença por cerceamento de defesa por ausência de realização de exame datiloscópico (id. 14568814).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 14568816). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 14892011).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON RODRIGUES DA CRUZ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que o condenou pela prática do crime do art. 33,
caput
c/c art. 40 inciso IV da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante Leonardo alega nulidade da prova por violação de domicílio, bem como nulidade da sentença por cerceamento de defesa por ausência de realização de exame datiloscópico (id. 14568814).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 14568816). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 14892011).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 25 de março de 2024,o réu mantinha em depósito 273 (duzentos e setenta e três) “pinos de cocaína”, 34 (Trinta e quatro) “buchas de maconha”, 45 (quarenta e cinco) “pedras de crack”, 02 (duas) “balanças de precisão”, 01 (uma) sacola para embalo de entorpecentes, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam ser destinadas à comercialização. No mesmo contexto o denunciado tinha em depósito, 01 (uma) pistola Taurus, calibre 9mm parabellum, semiautomática, 37 (trinta e sete) munições de calibre 9mm parabellum e 02 (dois) carregadores de pistola, com capacidade para 12 munições cada.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) Policiais Militares, em patrulhamento preventivo pelo bairro São Torquato, foram abordados por um munícipe que informou sobre a localização de indivíduo evadido do sistema prisional capixaba e que tal pessoa estaria ligada ao tráfico de entorpecentes da região, armazenando armas e drogas em uma residência próxima a “Farmácia Carol”. Visando apurar as informações passadas, os Militares se dirigiram até o local indicado, momento em que avistaram o denunciado na janela da referida residência, que estava aberta e aparentava ter sido arrombada, sendo Maycon reconhecido pelos policiais em razão de possuir mandado de prisão pendente de cumprimento. Ao perceber a presença da guarnição, o denunciado imediatamente correu para o interior da casa, tendo os militares conseguido utilizar uma escada e entrar no local pela janela, sendo o denunciado abordado e detido no interior do imóvel (...)”

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que os policiais militares receberam informações no sentido de que um indivíduo, evadido do sistema prisional, estava armazenando drogas e armas de fogo em uma residência.

Assim, se dirigiram ao local para averiguar e visualizaram o réu Maycon na janela do imóvel e, sabendo da existência de mandado de prisão em aberto em desfavor dele, ingressaram no imóvel e realizaram a sua abordagem e apreensão dos entorpecentes e do armamento descrito na denúncia.

Entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Como visto, os policiais receberam informações de que o réu estaria armazenando drogas e sabiam da existência de mandado de prisão em aberto, o que motivou o ingresso no domicílio.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado pela defesa de condenado por tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c o art. 40, IV, da Lei 11.343/2006), além de concurso material (art. 69 do Código Penal), com pena de 12 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado, e 1.795 dias-multa. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas por suposta violação de domicílio, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico e a redução da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; (iii) determinar se houve fundamentação idônea para o aumento da pena-base do crime de tráfico. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio do réu é considerada válida, dadas informações de serviço de inteligência, denúncias especificadas e mandado de prisão em aberto. A ação policial se deu em flagrante delito, conforme autorizado pela Constituição.

4. O crime de associação para o tráfico está comprovado por elementos que demonstram a estabilidade e permanência do vínculo associativo. O paciente desempenhava a função de "vapor" do tráfico de drogas, com emprego de arma de fogo devidamente municiada, sendo comprovado vínculo com organização criminosa, com função definida e auferindo renda com sua atividade.

5. A quantidade de droga apreendida (31g de crack) não é suficiente para justificar o aumento desproporcional da pena-base. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece a preponderância da natureza e quantidade da droga, mas, no caso, a quantidade apreendida não configura fundamento idôneo para o agravamento.

6. A agravante da reincidência foi fixada em patamar superior a 1/6 sem fundamentação idônea, em contrariedade à jurisprudência desta Corte.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(HC n. 828.903/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 10/12/2024.) GRIFEI.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Não desconheço o entendimento do STJ invocado pela defesa no sentido de que
não se pode admitir que a entrada na residência especificamente para o cumprimento de mandado de prisão sirva de salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade
(AgRg no HC n. 733.910/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

No entanto, não é esse o caso dos autos. Vale ressaltar que os policiais afirmaram em Juízo que o próprio réu afirmou a existência das drogas e armas na laje da casa e que estas seriam utilizadas para a segurança do tráfico de drogas no “Morro do Meio” no bairro Boa Vista.

Forte em tais premissas, rejeito a nulidade suscitada.

Prosseguindo, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa. Isso porque, o pedido de realização de exame datiloscópico foi formulado por ocasião da resposta à acusação e, apesar de não apreciado, não foi alvo de impugnação no momento oportuno, qual seja, quando da apresentação das alegações finais, de modo que preclusa a matéria.

Vale lembrar ainda que somente é possível o acolhimento de nulidades em se verificando verdadeiro prejuízo à defesa, na esteira do postulado
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, o que não restou comprovado.

Observo que não houve demonstração pela Defesa de qualquer circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova, ou mesmo interferência indevida em seu caminho.

Ademais, ao contrário do alegado pelo recorrente evidencia-se dos autos que todos os documentos estão identificados, possibilitando o rastreamento da prova, havendo cumprimento ao disposto nos artigos 158 e seguintes do CPP.

Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial do c. STJ, “
Para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados
” (AgRg no HC n. 825.126/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

Desta forma, não se verifica cerceamento de defesa e nenhuma nulidade relacionada à cadeia de custódia das provas produzidas nestes autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.